Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ENVOLVIMENTO COM O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO). RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO (GENITORA). PERDIMENTO DO BEM MANTIDO.
1. Apelação criminal contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
2. A grande quantidade de drogas apreendidas, e comprovado que o réu se empenhava e se dedicava com constância à traficância de entorpecentes, impede a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
3. Deve ser mantido o perdimento do veículo de propriedade da mãe do réu, pois demonstrado que era ele quem o utilizava na maior parte do tempo, para entregar drogas ilícitas, não restando comprovado, ademais. que a genitora o adquiriu para auxiliá-la a se locomover para tratamento de saúde.
4. Apelação conhecida e desprovida.